Tribunal: STF
Processo: MI 6751
Classe: MI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-03-22
Data de publicação: 2019-03-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR REGULAMENTADORA. ARTIGO 40, § 4º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 142/2013 E DO ART. 57 DA LEI 8.213/1991. INJUNÇÃO PARCIALMENTE CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Conforme disposto no inciso LXXI do artigo 5º da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de injunção quando necessário ao exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.



    II - O referido writ caracteriza-se como ação mandamental, e não simplesmente como ação declaratória de omissão.



    III - Na falta de disciplina específica que regule a aposentadoria especial dos servidores públicos portadores de deficiência, impõe-se a aplicação da Lei Complementar 142/2013 e do art. 57 da Lei 8.213/1991, reservando-se à Administração o exame do preenchimento dos requisitos legais no caso concreto.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.